Tribunal: TJDFT
Processo: 0709081-93.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0709081-93.2024.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA LUCIA OLIVEIRA DE ASSIS, BANCO AGIBANK S.A APELADO: BANCO AGIBANK S.A, AVR CONSULTORIA CONTABIL LTDA, MARIA LUCIA OLIVEIRA DE ASSIS D E S P A C H O Intime-se a parte recorrente para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 15 de setembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora